Tribunal: TJMT
Processo: 0002206-41.2018.8.11.0012
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002206-41.2018.8.11.0012
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA INES BALDONADO RODRIGUES - CPF: 914.793.201-53 (RECORRIDO), EDUARDO SILVEIRA LADEIA - CPF: 050.743.756-06 (ADVOGADO), NAZARE RODRIGUES BARROS - CPF: 208.702.481-20 (RECORRIDO), ELBE HENRIQUETA ANDREA WEHREN DE MORAES - CPF: 545.746.251-04 (RECORRIDO), KATIA GONCALVES DIAS - CPF: 278.144.808-76 (RECORRIDO), ROMEU ALBANO KASPER - CPF: 729.049.921-20 (RECORRIDO), GILMAR MARTINS HONOSTORIO - CPF: 882.701.221-49 (RECORRIDO), SUELY TAVARES SANTANA - CPF: 570.665.901-04 (RECORRIDO), LUCIANO BATISTA DA SILVA - CPF: 992.150.551-34 (RECORRIDO), RONICY BUENO DE SOUZA - CPF: 980.084.711-15 (RECORRIDO), ELIANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 030.306.201-07 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (JUIZO RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO SEGURANÇA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE RESPOSTA A RECURSO ADMINISTRATIVO -
AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF)-
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 -
A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

2 – Ausência de j
ulgamento de recurso administrativo interposto por mais de noventa dias, o que afronta o referido dispositivo constitucional, bem como o art. 210, parágrafo único, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, lei municipal n. 1.752/13.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar, impetrado por
MARIA INES BALDONADO RODRIGUES e OUTROS
, em face da Presidente da Comissão Processante
INGRID SANDY MARTINS GOMES e do Prefeito JOAO BATISTA VAS DA SILVA
, todos qualificados nos autos
, objetivando, no mérito, a concessão da segurança, confirmando a liminar deferida, para determinar que a primeira impetrada INGRID, presidente da comissão processante, encaminhe em 48 (quarenta e oito) horas, o processo disciplinar n.o 019/CPAD/2017 a autoridade que o instaurou, o segundo impetrado JOÃO BATISTA, prefeito, para resolver a arguição de impedimento no prazo de 10 dias (art. 219, inciso I, alínea § 1o, inciso II, lei municipal n.o 1.751/13).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação do ato sentencial — (id. 6107423).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar, impetrado por
MARIA INES BALDONADO RODRIGUES e OUTROS
, em face da Presidente da Comissão Processante
INGRID SANDY MARTINS GOMES e do Prefeito JOAO BATISTA VAS DA SILVA
, todos qualificados nos autos, objetivando, no mérito, a concessão da segurança, confirmando a liminar deferida, para determinar que a primeira impetrada INGRID, presidente da comissão processante, encaminhe em 48 (quarenta e oito) horas, o processo disciplinar n.o 019/CPAD/2017 a autoridade que o instaurou, o segundo impetrado JOÃO BATISTA, prefeito, para resolver a arguição de impedimento no prazo de 10 dias (art. 219, inciso I, alínea § 1o, inciso II, lei municipal n.o 1.751/13).

A sentença prolatada (id. 4644687) deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, eis que o douto sentenciante soube bem explicitar as razões que o levou a julgar procedente o pedido inicial, concedendo a segurança em definitivo, em confirmação dos termos da liminar anteriormente deferida no “
mandamus
” impetrado pela ora interessada.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte impetrante buscava, por meio do presente
writ
, a remessa de recurso administrativo apresentado no processo disciplinar de n. 019/2017 a instancia superior, para apreciação da arguição de impedimento de um dos integrantes da comissão, formulado desde janeiro de 2018.

Dessa forma, entendeu pela ilegalidade, abusividade e arbitrariedade da parte impetrada, vislumbra com o presente
writ
garantir seu alegado direito líquido e certo.

Pugnou liminarmente pela concessão de ordem para que seja determinada judicialmente a remessa incontinenti do recurso administrativo a Instancia Superior Administrativa.

A medida liminar foi concedida (id 4644642).

De toda sorte, entendo que o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor a autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder.

Nesse sentido, inegável que o remédio heroico tem por único escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, senão vejamos o que enuncia seu texto:

“
Conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data',
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
” - Grifei.

De fato, a ausência de pronunciamento da Administração Pública não pode ser aceita. Afinal, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Em verdade, a parte impetrante aguardava julgamento de recurso administrativo interposto por mais de noventa dias, o que afronta o referido dispositivo constitucional, bem como o art. 210, parágrafo único, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, lei municipal n. 1.752/13.

No mesmo sentido tem se posicionado o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - APLICAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1 -
A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo
.

2 - ''Em vista do princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o prazo estabelecido na Lei Estadual e não na Resolução''. (AI 112116/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015)
”.

(Apelação / Remessa Necessária 116392/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos.

Verifica-se da análise dos autos, que os impetrantes almejavam, por meio do remédio heroico, a remessa do recurso administrativo, apresentado nos autos do processo administrativo no 019/2017, à instância superior, para apreciação de arguição de impedimentos de um dos integrantes da comissão, entretanto, como houve a resolução da questão por via administrativa, o MM. juízo homologou o reconhecimento da procedência inicial do pedido.

Ora, de fato, diante do reconhecimento jurídico do pedido, ou seja, declaração do réu em concordância com a pretensão do autor, somente cabe ao juízo a extinção do processo, com resolução de mérito, por meio de sentença homologatória, na forma do art. 487, III, “a”, do CPC, motivo pelo qual a concessão da ordem de segurança é medida que se impõe ao caso, de sorte que já houve o reconhecimento da análise administrativa de pedido de suspeição, correta a homologação de mérito.

Pelo exposto, EM REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020